Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-40.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701952-40.2020.8.07.0021 RECORRENTE: JOSÉ CHARLES DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria presentes. Potencialidade lesiva do artefato demonstrada por laudo pericial. Possibilidade de efetivação de disparos por meio não convencional atestada pelos peritos. Ineficácia absoluta do armamento não demonstrada. Crime de perigo abstrato. Pretensão de absolvição improcedente (CPP, art. 386, III). Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Culpabilidade. Nota negativa mantida. Réu embriagado e portando arma de fogo, em via pública, sem a devida autorização legal. Reprovabilidade da conduta delitiva exacerbada. Embriaguez confirmada pelos policiais responsáveis pelo flagrante. Critério de exasperação da pena-base não impugnado especificamente no apelo. Pena-base e definitiva mantidas. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos e sursis. Requisitos não preenchidos. Réu reincidente. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Medidas socialmente não recomendadas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo que sua conduta é manifestamente atípica, considerando a ineficácia da arma para desferir disparos. Destaca que a arma apreendida somente seria capaz de disparar mediante a ação de um martelo (objeto externo). Enfatiza que o réu não possuía nenhum martelo ou artefato quando foi abordado pelos policiais. Subsidiariamente, expõe a necessária revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005